Tribunal: TJBA
Processo: 8026795-28.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8026795-28.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PROCEDIMENTO COMUM. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS.
ROYALTIES
DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E XISTO BETUMINOSO
. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, § 1º, DA CF, C/C O ART. 9º, DA LEI 7.990/1989. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA PELO ESTADO AOS MUNICÍPIOS BAIANOS
PRODUTORES/EXPLORADORES
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ é eficaz a norma do art. 9º, da Lei 7.990/1989, sendo devido pelos Estados produtores de petróleo aos seus municípios produtores/exploradores, o correspondente a 25% dos
royalties
recebidos, na proporção de suas cotas-partes.

2. Insere-se o Município Autor nos critérios legais para recebimento da compensação financeira,
p
or ser
produtor, possui
r
instalações,
ser

limítrofe e
confronta
r
-se efetivamente com localidades beneficiadas pela exploração de petróleo e gás natural, segundo informações fornecidas pela Agência Nacional do Petróle
o
.

3. Ação julgada procedente, para o fim de se determinar o pagamento mensal da compensação financeira e a indenização relativa ao período retroativo não adimplido, obedecendo-se ao prazo prescricional de cinco anos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores
integrantes
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a ação.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA